Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-02.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012042-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - ME - CNPJ: 05.385.611/0001-19 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ICMS — AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA — AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a ausência de relação jurídico-tributária entre a empresa emitente das notas fiscais que instrui o Aviso de Cobrança Fazendário e a empresa apelada, por não existir entre elas circulação de mercadorias ou transferência de propriedade, documentalmente comprovada, é nula a exação tributária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 1012042-02.2016.8.11.0041, movida por
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO – ME
, onde o Juízo de Origem julgou procedente a ação, confirmando a tutela provisória de urgência, para declarar a nulidade dos créditos tributários discutidos nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 83106077), que a referida sentença não merece prosperar, em razão de que quanto ao Aviso de Cobrança Fazendária nº 544467/53/32/2011 da documentação constante nos autos, não é possível identificar as notas fiscais que deram motivação ao Aviso de Cobrança Fazendária.

Continua afirmando que, apesar da grande maioria das notas fiscais terem sido emitidas pela exata logística, não se pode afirmar que ocorreu o mesmo erro identificado nos Documentos de Arrecadação.

Assim, assevera que a empresa ora Recorrida, não se desincumbiu do ônus da prova nesse particular, não havendo qualquer fundamento jurídico para a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 544467/53/32/2011.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 83106085), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação, e, manutenção da r. sentença objurgada.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO - ME

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença (Id. 83106076) que, em ação anulatória de débito tributário interposta por Martha Silvia Zaiden Maia Brandão – ME contra si, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos crédito tributários oriundos dos Documentos de Arrecadação nº 999/03.818.524-17, 999/03.818.525-06, 999/03.818.534-99, 999/03.818.536-50, 544467/53/52/2011, 999/03.818.538-12, 999/03.818.541-18, 999/03.818.542-07 e 999/03.818.545-41.

Transcrevo trecho da sentença combatida, na parte que interessa:

“Observa-se que as notas fiscais que geraram os Documentos de Arrecadação objeto da lide foram todas emitidas pela VIVO S/A, CNPJ 02.449.992/0071-77, filial de Cuiabá, e destinadas à autora, localizada em Alto Araguaia. Assim, embora a empresa EXATA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA tenha realizado lançamento de operações com a autora, esta comprovou que as notas fiscais que geraram aqueles lançamentos e posterior DAR não foram emitidos pela empresa EXATA. Portanto, não houve circulação de mercadorias entre a autora e a empresa que consta como fornecedora nos DAR impugnados. Sem a ocorrência do fato gerador, é indevida a tributação.

(...)

Portanto, sendo demonstrada a existência dos direitos pleiteados pela requerente e não tendo o requerido comprovado a existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo deste direito, a procedência dos pedidos formulados é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, confirmando a tutela provisória, para declarar a nulidade dos créditos tributários oriundos dos Documentos de Arrecadação nos 999/03.818.524-17; 999/03.818.525-06; 999/03.818.534-99; 999/03.818.536-50; 544467/53/52/2011; 999/03.818.538-12; 999/03.818.541-18; 999/03.818.542-07; 999/03.818.545-41, e extingo o feito, com resolução de mérito.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao ressarcimento do valor das custas já pagas pela autora.

Decisão não sujeita a Remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (ID. 83106076).

A controvérsia a ser dirimida pela interposição do presente recurso limita-se à verificação acerca da nulidade, ou não, do Aviso de Cobrança Fazendário nº 544467/53/32/2011, porquanto o apelante aduz que nos autos não é possível identificar as notas fiscais que deram motivação ao referido Aviso de Cobrança, e admite a nulidade dos demais declarados na sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que no Aviso de Cobrança Fazendário nº 544467/53/32/2011, constam 94 (noventa e quatro) notas fiscais, e no Anexo 2 do referido Aviso de Cobrança, verifica-se que do período de 2006 a 2008, todas as notas fiscais foram emitidas pela empresa EXATA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, consoante consta o seu CNPJ nº 02.933.657/0002-18.

Assim, por ser a relação jurídico-tributária entre a empresa EXATA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e a apelada inexistente, porquanto todas as notas fiscais que geraram os DAR ́s foram emitidas pela VIVO S/A destinadas à apelada, não houve circulação de mercadorias entre a empresa EXATA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e a apelada (Id. 83106087, fls. 1 e 2), de modo que o Aviso de Cobrança Fazendário nº 544467/53/32/2011, relativo as primeiras 90 (noventa) notas fiscais é nulo da mesma forma que as demais, declaradas na sentença.

Em relação às 4 (quatro) notas fiscais remanescentes, nº 21450, 778188, 88823 e 63226, restou demonstrado se tratarem de notas fiscais emitidas pela empresa CIA. HERING, CNPJ nº 78.876.950/0001-71, e HERING TEXTIL, CNPJ nº 78.876.950/0043-20, cujo pagamento está demonstrado pelo DAR nº 7700406910009 (Id. 83106089) e DAR nº 7522634980 (Id. 83106091).

Além disso, o apelante, em relação ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 544467/53/32/2011, limitou-se em afirmar que “não podemos afirmar que ocorreu o mesmo erro identificado nos Documentos de Arrecadação supramencionados”, não trazendo nenhum fato ou documento novo, que demonstrasse de forma cabal a legalidade da cobrança.

Por outro lado, a apelada juntou aos autos, mais uma vez, demonstrativo claro que das 94 (noventa e quatro) notas fiscais proveniente do Aviso de Cobrança Fazendário nº 544467/53/32/2011, se tratam da mesma relação jurídico-tributária alheia à apelada, e em relação as demais, se encontram quitadas.

Logo, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade da cobrança tributária por inexistência de relação jurídico-tributária entre a apelada e a empresa emitente das notas fiscais, cujo imposto se cobrava da apelada, ante a inexistência de circulação de mercadorias e ato de mercancia.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – ICMS – Importação de bens – Admissão temporária – Arrendamento mercantil sem opção final de compra – Transferência de domínio da mercadoria – Não verificada – Ausência do fato gerador do ICMS – Ausência de circulação de mercadoria, que implica transferência de propriedade – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido. (TJ/SP, 12º Câmara de Direito Público, remessa necessária nº 1005742-28.2017.8.26.0152, relator Desembargador J. M. Ribeiro de Paula, julgamento em 17/12/2020).”

Em conclusão, a sentença não merece qualquer retoque.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para manter a sentença em sua integralidade.

Por se tratar de sentença proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, majoro o percentual arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022